Tribunal: STF
Processo: Pet 11634
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DO MANDATO. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR.



    1. A cláusula da inviolabilidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal se qualifica como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa.



    2. No caso, apesar do excesso verbal decorrente do emprego, pela parlamentar, de expressão de baixo calão para se dirigir a colega durante audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o impropério não chegou a caracterizar a prática do crime de injúria.



    3. Não se identifica, no calor de um típico bate-boca ocorrido entre as partes no contexto de embate político verificado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, qualquer elemento concreto a indicar que a agravada, conquanto tenha se portado de modo grosseiro e incivilizado, houvesse agido com animus injuriandi, isto é, com a intenção preordenada de ofender a honra do agravante.



    4. Sendo o direito penal a ultima ratio, a conduta em questão, além de coberta pelo manto da imunidade material, poderá ser apreciada pela própria Casa Legislativa, a quem compete avaliar se a postura da parlamentar caracterizou abuso no exercício das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição Federal.



    5. Agravo interno ao qual se nega provimento.